Tribunal: TJMT
Processo: 1020911-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020911-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Bruno Sampaio Xavier
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Sampaio Xavier, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III, IV e V, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações das Leis n. 8.072/1990 e 11.340/06.
Em apertada síntese, a impetrante afirma que Bruno foi preso em flagrante em 21.06.2020, tendo sua prisão sido convertida em preventiva unicamente sob o argumento de garantia da ordem pública. Salienta que a decisão constritiva apresenta fundamentação inidônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Assim, sustentando a suficiência das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Vê-se que Bruno Sampaio Xavier teve sua prisão preventiva decretada, por, supostamente, ter praticado o crime descrito no art. 121, § 2o, incisos III, IV e V, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações das Leis n. 8.072/1990 e 11.340/06.
Segundo consta, no dia 19 de junho de 2020, por volta das 20h, no Sítio São Benedito (Ararinha), km 160, Zona Rural de Alto Paraguai, o paciente, por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, desferiu inúmeros golpes de canivete contra Maria Aparecida Sampaio, sua mãe, que foram a causa eficiente de sua morte, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Consta que o beneficiário e sua mãe residiam juntos no Sítio São Benedito. No dia do fato, a vítima estava em sua casa na companhia dos seus genitores, quando Bruno chegou na residência discutindo com ela, tendo, em seguida, passado a destruir diversos objetos da cozinha. Em razão disso, a ofendida saiu de casa, sendo acompanhada por seu filho, que gritava “está fugindo, filha da puta”.
Após, em local ermo e escuro, o paciente teria passado a desferir diversos golpes de canivete contra a sua mãe, atingindo a lateral esquerda da cabeça, lateral posterior esquerda do pescoço, supra escapular esquerda, ombro esquerdo e região clavicular esquerda, além de 70% (setenta por cento) do pavilhão auricular esquerdo.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Veja-se:
“Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.
(...)
Se não bastasse isso, é certo que as circunstâncias do caso em comento impõem a necessidade da prisão cautelar preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
(...)
Desta feita, além da gravidade concreta do delito, as circunstâncias em que ocorreu o crime (homicídio qualificado contra mulher, sua própria mãe) evidenciam que foram cometidos com extrema crueldade e violência desmedidas, vez que, segundo informações preliminares, a vítima foi golpeada diversas vezes por arma branca “canivete”, evidenciando, em tese, a personalidade agressiva do indiciado BRUNO SAMPAIO XAVIER e, via de consequência, periculosidade efetiva, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social.
Além disso, o indiciado BRUNO SAMPAIO XAVIER fora preso quando tentava evadir-se do distrito de culpa, segundo relatos de Policiais Militares, sendo justificável a prisão cautelar para garantia de aplicação da lei penal.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes” (id. 60795966, p. 21/22).
Assim, a decisão atacada demonstra a presença do periculum libertatis, extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi, que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, bem como para a aplicação da lei penal, à conta da potencial evasão do distrito da culpa.
Releve-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Somado a isso, ao menos por ora, consta que policiais militares receberam informações sobre o referido crime, motivo pelo qual se deslocaram até o sítio a fim de realizar a prisão de Bruno. Contudo, durante o trajeto, foram avisados que o paciente teria se evadido do local em um veículo Gol, de cor branca, logrando, porém, encontrá-lo no caminho,
Assim, em uma análise perfunctória, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva emanada pelo magistrado a quo, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada